Tribunal: STF
Processo: HC 207965
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 636.217/PR, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. SALDO REMANESCENTE DE 0,33 DIA DE REMIÇÃO. PRETENSÃO DE ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. IMPOSSIBIIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal. Apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade.
    2. ‘A pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado’ (AgRg no HC n. 618.959/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021).
    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 74 do doc. eletrônico 2).
    Neste habeas corpus, a defesa anota que “o paciente exerceu 307 dias de trabalho. Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 307 por 3, chega-se a 102,33 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1º, inciso II, da LEP” (pág. 3 da petição inicial).
    Entende, por conseguinte, que, se foram “trabalhados 307 dias e, considerando a remição de 1 dia de pena, a cada 3 dias trabalhados, o resultado final, correspondente a 102,33 deveria ser arredondado para cima, resultando em 103, e não em 102” (pág. 3 da petição inicial).
    Requer, ao final, “a concessão da presente ordem para que seja reconhecido o direito do paciente à remição da pena no cômputo total de 103 dias […]” (pág. 4 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Constam do acórdão questionado os seguintes fundamentos:
    “Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 55-57):
    ‘No caso, o Juízo da execução deferiu 102 dias de remição de pena em decisão assim fundamentada (fl. 11):
    ‘Destaca-se, inicialmente, que a remição de pena por meio do trabalho, têm demonstra do meio que corrobora e incentiva a ressocialização e retorno ao convívio social do apenado.
    A Remição da Pena em decorrência do trabalho é regulamentada pela LEP em seu artigo 126, §1º, II, que possibilita a remição da pena na proporção de um dia a cada 03 dias trabalhados.
    Ressalta-se que o sentenciado não foi punido com falta disciplinar de natureza grave, o que obstaria a concessão do benefício.
    Destarte, acolho o atestado de seq. 392.2, para declarar remidos 102 (cento e dois) dias, correspondente a 307 dias trabalhados no período entre 01/06/2019 à 30/06/2020, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.’
    O Tribunal a quo manteve a decisão do Juízo singular nestes termos (fls. 8-10):
    ‘De acordo com a previsão legal, é possível observar que a lei é clara ao estabelecer que para cada 03 (três) dias de trabalho pelo sentenciante será remido 01 (um) dia da sua pena.
    Verifica-se que o reconhecimento de 102 (cento e dois) dias foi acertado pelo juízo de origem, pois entender de forma diversa, desvirtuaria o próprio instituto da remição, o qual trata-se de um benefício ao apenado para reduzir o seu tempo de cumprimento de pena, seja pelo trabalho ou estudo, objetivando principalmente a sua ressocialização.
    Ademais, o arredondamento conforme feito não acarretou em nenhum prejuízo ao agravante, pois o período será computado na concessão de futuros benefícios.
    […]
    Portanto, tendo em vista que o arrendamento pretendido pela defesa não há previsão legal, bem como o posicionamento da jurisprudência, não há como se aplicar a remição de 103 (cento e três) dias pelo trabalho, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.
    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.’
    No caso, não há flagrante ilegalidade, visto que a conclusão adotada coaduna com o entendimento do STJ, razão pela qual não está constatada hipótese de constrangimento ilegal passível de ser sanado na presente via.
    O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que não se faz possível o arredondamento, para cima, do cálculo fracionário do benefício, visando arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, tendo em vista a inexistência de amparo legal, além de representar premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado.
    Importante esclarecer que o período remanescente poderá ser utilizado para futura remição, inexistindo prejuízo ao apenado.
    A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
    […]
    Desse modo, não se constata flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.’
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 78-80 do doc. eletrônico 2; grifo no original).
    Os arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal – LEP prescrevem que o cálculo para fins da remição da pena deve ser efetuado pelos dias (e não pelas horas) efetivamente trabalhados pelo condenado: 
    “Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”; 
    “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 
    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 
    […]
    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho”.
    No caso, o paciente obteve 102 dias remidos, em razão de ter trabalhado 307 dias no período entre 1º/6/2019 e 30/6/2020. Para tanto, o Juízo da Execução considerou apenas os dias inteiros trabalhados, na fração de 1 dia de remição para cada 3 dias de efetivo trabalho. 
    Essa, aliás, é a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. JORNADA DE TRABALHO. PRETENSÃO DO CÔMPUTO DA REMIÇÃO EM HORAS, E NÃO EM DIAS TRABALHADOS: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Para fins de remição de pena, a legislação penal vigente estabelece que a contagem de tempo de execução é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, sendo a jornada normal de trabalho não inferior a seis nem superior a oito horas, o que impõe ao cálculo a consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado e não as horas. 2. Ordem denegada” (HC 114.393/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    No mais, tal como assentou o acórdão atacado, o saldo remanescente de 0,33, resultante da divisão de 1 por 3, será considerado para futura remição, inexistindo, portanto, nenhum prejuízo ao apenado.
    Daí porque considero é inviável acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena pelo trabalho nela previsto.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator